Tribunal: TJDFT
Processo: 0714435-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714435-60.2023.8.07.0001 RECORRENTES: JOÃO HORIQUE GOMES CORREIA, HELENA BARBOSA DE FARIA RECORRIDA: ALESSANDRA VANESSA LEITE E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Honorários Advocatícios. Rejulgamento. Tema 1.059 do STJ. Fixação por Equidade. Valor Elevado da Causa. Majoração em Grau Recursal. Impossibilidade. Provimento do Recurso. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios por equidade em embargos de terceiros, não obstante o valor elevado da causa. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão: i) analisar a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando elevado o valor da causa; ii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários recursais quando há provimento do recurso. III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, divergindo o acórdão recorrido de orientação firmada por Tribunal Superior sob a sistemática de recursos repetitivos, necessário será o reexame da causa pelo órgão julgador local. 4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, conforme Tema 1.076 do STJ. 5. A majoração dos honorários recursais prevista no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil somente é cabível quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, nos termos do Tema 1.059 do STJ. 6. Tendo o recurso sido provido para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários, incabível sua majoração em grau recursal. IV. Dispositivo e tese 7. Em juízo de retratação, recurso conhecido e provido para fixar honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, afastada a majoração recursal. Tese de julgamento: "A majoração dos honorários recursais é incabível quando houver provimento do recurso, ainda que parcial, conforme Tema 1.059 do STJ, devendo ser fixados observando-se os percentuais do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil quando elevado o valor da causa." Os recorrentes sustentam que o decisum impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, afirmando que os honorários advocatícios devem ser fixados levando-se em consideração o princípio da equidade, pois a sentença proferida tem efeito meramente declaratório, não se justificando, assim, a condenação com base no valor atribuído à causa; b) artigo 85, § 11, do CPC, ao argumento de não cabimento de majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal; e c) artigo 18 do CPC, alegando a ilegitimidade da parte recorrida em apelar, tendo em vista que o recurso manejado deveria ter como apelante seu patrono, por trazer tese única de honorários advocatícios Apontam, ainda, ofensa ao que restou decidido no REsp 1.452.840 (Tema 872), apreciado pelo rito dos repetitivos, aduzindo que o órgão julgador não considerou, para a aplicação do princípio da eventualidade, que a parte recorrida, mesmo após ter ciência da alienação do imóvel objeto da penhora, apresentou resistência ao não desistir da indicação. Apontam julgados do STJ a títulos de paradigma. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado LANES CID ROMANO, OAB/DF 5.162. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que, em razão do desacordo entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no REsp 1.865.512 (Tema 1.059), sob o rito dos precedentes, esta Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que o feito fosse apreciado uma vez mais (ID 62527389). Em nova análise da matéria, a turma adequou-se à orientação sedimentada pelo Tribunal Superior no paradigma acima mencionado. No tocante à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, o STJ, no julgamento do REsp 1.850.512 (Tema 1.076), decidiu que “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (Relator Ministro OG FERNANDES, DJe de 31/5/2022). No mesmo sentido o acórdão impugnado. Em face do Tema 872 do STJ (REsp 1.452.840), a turma julgadora decidiu em consonância com o paradigma, consignando que: “Por fim, à luz do princípio da causalidade, deve o embargante que deixa de registrar seu título responder pelas despesas processuais dos embargos de terceiro”. Assim, estando o decisum em conformidade com os referidos paradigmas, nego seguimento ao recurso especial, nesses aspectos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, melhor sorte não colhe o apelo em face da mencionada contrariedade ao artigo 18 do CPC, pois a Corte Superior possui entendimento de que “A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que tanto a parte quanto o seu patrono possuem legitimidade para recorrer de decisão com relação à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.393.000/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)” (AgInt no REsp n. 1.909.947/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024), o que atrai o óbice do enunciado sumular 83 do STJ. Defiro o pedido de publicação a ser feita em nome do advogado LANES CID ROMANO, OAB/DF 5.162. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014